Tribunal: TJDFT
Processo: 0723549-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723549-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA PAULA PEREIRA MELO RIBEIRO, CAROLINA GENNARI SOBRINHO D E S P A C H O Vistos, etc. O agravante registrou ciência da decisão proferida nos embargos de declaração em 21/04/2023 (sexta-feira/feriado), com início do prazo em 24/04/2023 (segunda-feira), de forma que o prazo teria findado em 06/06/2023 (terça-feira), já incluída a dobra legal, conforme registros extraídos do Sistema PJe do 1o Grau. Ocorre que o agravo de instrumento foi interposto somente no dia 15/06/2023 - ID 47855476, portanto, em tese, intempestivamente. Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da decisão não surpresa, intime-se a parte Agravante DISTRITO FEDERAL para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito da eventual intempestividade do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 30 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator